Tribunal: TJDFT
Processo: 0723017-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Empréstimo bancário. Débito automático. Cancelamento de autorização. Resolução BACEN 4.790/2020. Tema 1085/STJ. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o cancelamento dos descontos mensais referentes a contratos de empréstimo bancário comum, realizados diretamente em conta salário da parte autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de o mutuário revogar a autorização de débito automático em conta corrente referente a empréstimos bancários comuns, mesmo após a contratação e início dos descontos.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.085, reconhece a licitude dos descontos em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar tal autorização, sendo legítima sua revogação a qualquer tempo, conforme também previsto na Resolução BACEN no 4.790/2020.
4. A revogação da autorização não exime o mutuário do dever de adimplir a obrigação contratual, mas apenas altera a forma de pagamento, sendo vedado ao banco realizar descontos sem anuência atual do correntista.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_____
Jurisprudência relevante: Acórdão 1927606, 0727108-54.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024; Acórdão 1953929, 0747353-20.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.